Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-41.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGENS. VALOR MUITO ABAIXO DO MERCADO. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa ré ao pagamento do valor de R$ 5.742,00 (cinco mil setecentos e quarenta e dois reais) a título de restituição, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada autor.
2. Na origem, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais. Narraram que adquiriram cinco pacotes de viagem para diversos destinos, nos períodos entre setembro de 2023 e março de 2025, com um gasto total de R$ 5.742,00 (cinco mil setecentos e quarenta e dois reais) entre transporte aéreo e hospedagem. Ressaltaram que em agosto de 2023 a empresa ré emitiu notificação informando que as passagens com datas até dezembro não seriam emitidas, sendo gerados vouchers para uso no próprio site. Destacaram que não foi oportunizada outra alternativa de reembolso. Salientaram o descontentamento legítimo com o ocorrido, já que tinham a expectativa de cumprimento do contrato, o que lhes causou prejuízo financeiro e emocional.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor dos recorrentes, considerando que auferem rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste no pedido de fixação de indenização por danos morais.

6. Em suas razões recursais, os autores, ora recorrentes, alegaram que não houve um simples desacerto contratual, já que os apelantes tinham objetivo de comemorar em uma das viagens os 3 anos de casamento e em outra o aniversário de 50 (cinquenta) anos do pai, ou seja, seria uma viagem em família. Destacaram que houve comprovação da ocorrência do dano, uma vez que foram anexadas as respectivas provas, como a data do registro do casamento. Observaram que o dano moral é in re ipsa, ou seja, está ínsito na ilicitude do ato praticado. Ressaltaram que não tiveram condições de comprar novas passagens em virtude do valor. Pontuaram que a falha na prestação dos serviços decorreu da ausência de emissão de passagem, da falta de informação correta e da ausência de assistência material. Ao final, requereram o recebimento do recurso e o seu provimento para modificar a r. sentença e condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada apelante.

7. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, embora a situação tenha causado aborrecimento, não houve comprovação de que os autores foram atingidos em sua dignidade ou que tenham tido qualquer direito da personalidade violado. Embora demonstrem mediante certidão de casamento (ID 61068582) que a viagem para Natal/RN (ID 61068585, p. 1), marcada para setembro de 2023, ocorreria na data de aniversário da celebração, tal fato não é suficiente para comprovar a ocorrência de danos morais. Destaque-se que o valor do referido pacote foi de R$ 1.484,00 (um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais), que incluiria transporte aéreo de ida e volta para duas pessoas e 3 (três) diárias em hotel, valor notoriamente dissociado do preço de mercado. A título de comparação, os próprios recorrentes anexaram na inicial, pacotes com as mesmas configurações (ID 61068586, p. 3) em valores significativamente superiores, sendo notório que o contrato entabulado estava fora do padrão do mercado, havendo real possibilidade de descumprimento. Assim, não há configuração do dano moral, tratando-se de aborrecimento do cotidiano, ante o risco assumido pelos recorrentes referente à aquisição de pacotes promocionais com valores muito dissociados daqueles praticados no mercado. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.